Tribunal: STF
Processo: ACO 1889
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Rio Grande do Norte propôs contra a União ação cível originária, com pedido de tutela de urgência, buscando, no tocante às inscrições da Empresa de Pesquisa de Agropecuária do Rio Grande do Norte nos cadastros federais de inadimplentes em razão de débitos identificados como DEBCADs n. 37.297.875-4 e 37.297.876-2, ver afastadas, quanto a si, restrições às transferências voluntárias.



    Em 13 de dezembro de 2011, o então Relator, ministro Celso de Mello, implementou medida liminar por meio da qual afastou a restrição concernente ao ente estadual e determinou fosse desconsiderada a inscrição para todos os efeitos legais. No dia 15 imediato, o pronunciamento individual foi referendado pelo Pleno.



    Ante o adimplemento parcial da obrigação que originou o registro, noticiado pelo ente central em contestação (petição/STF n. 52.709/2014), a parte autora requereu a suspensão do processo, comprometendo-se a informar eventual extinção dos créditos (petição/STF n. 57.295/2014). 



    Com a concordância da ré, o ministro Celso de Mello, em 12 de março de 2015, deferiu parcialmente o pedido, suspendendo o curso do processo pelo prazo máximo de seis meses. 



    Em 1º de setembro de 2021, determinei a intimação das partes para que se manifestassem sobre o interesse na sequência da ação, sob pena de extinção. 



    A União informou a quitação dos débitos e o cancelamento das restrições cadastrais. Requer a extinção, sem resolução do mérito, por falta de interesse processual (petição/STF n. 91.617/2021). 



    Em 10 de novembro de 2021, foi certificada a ausência de manifestação da parte autora. 



    É o relatório. Decido.



    2. Os documentos anexados pela União (petição/STF n. 91.617/2021), com informações da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, revelam a quitação das dívidas que deram ensejo às restrições quanto às transferências voluntárias ao ente estadual. 



    Uma vez comprovado o adimplemento, não subsiste o interesse no prosseguimento do processo. Impõe-se, assim, a extinção sem resolução do mérito. 



    Em homenagem ao princípio da causalidade, a implicar o pagamento da verba sucumbencial pela parte que tiver dado causa ao processo, a União deverá arcar com os honorários advocatícios. É o que se extrai, também, da norma inscrita no art. 85, § 10, do Código de Processo Civil. 



    Observo que a pretensão do ente estadual, voltada ao afastamento das restrições, encontra acolhida na jurisprudência do Supremo. Há muito a Corte reconhece haver ofensa, em hipóteses como a dos autos, ao princípio da intranscendência subjetiva das sanções.



    A esse título, colaciono a síntese do que decidido pelo Plenário, em 25 de novembro de 2015, ao analisar, sob a relatoria do ministro Teori Zavascki, a ACO 1.289 AgR, cujo acórdão foi publicado no DJe de 9 de dezembro de 2015: 



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DE ENTE FEDERATIVO NO CADASTRO ÚNICO DE CONVÊNIO (CAUC). OFENSA AO PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA DAS MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. OCORRÊNCIA. PENDÊNCIA ORIUNDA DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. JURISPRUDÊNCIA. PRECEDENTES. ACO 1.612-AGR, REL. MIN. CELSO DE MELLO, PLENO, DJE DE 13/2/2015. 



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal uniformizou o entendimento no sentido de que o Estado só pode sofrer restrições nos cadastros de devedores da União por atos praticados pelo Executivo. Em consequência, atos do Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas e dos entes da Administração Pública indireta (como as autarquias e as empresas públicas) não podem gerar sanções da União contra o Estado, diante da ausência de ingerência direta do Executivo sobre eles. (ACO 1.612-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe 13/2/2015). 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Não por outra razão, a medida acauteladora implementada nesta ação cível originária foi referendada pelo Colegiado.



    Esse o quadro, o princípio da causalidade conduz à condenação da parte ré ao pagamento da verba honorária sucumbencial. 



    Uma vez atribuído à causa o valor simbólico de R$ 1.000,00 (mil reais), incide, quanto aos honorários, o art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, que permite a fixação por apreciação equitativa. Presentes os critérios do § 2º do mesmo dispositivo e diante do valor do débito e do tempo decorrido, entendo adequada a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 



    3. Do exposto, considerando a superveniente falta de interesse processual, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. 



    Condeno a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), conforme a disciplina do art. 85, §§ 8º e 10, do Código de Processo Civil. 



    4. Publique-se.



Brasília, 18 de abril de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator